Tribunal: STF
Processo: RE 1575347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RESULTADO DO JULGAMENTO.



    1. Com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, retornam os autos da Vice Presidência para reexame da controvérsia acerca da disciplina da imunidade tributária das entidades de beneficência social à luz dos paradigmas do Supremo Tribunal Federal (ADIs nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e o controle concreto, balizado no RE n.º 566.622/RS).



    2. O artigo 195, § 7º, da Constituição da República foi validamente disciplinado, no âmbito infraconstitucional, pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências procedimentais para o gozo da ‘isenção’ (imunidade) das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio, conforme decidido pelo STF. Julgamento de embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs nºs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, realizado em 18/12/2019.



    3. Desse modo, não tendo a embargante apresentado o CEBAS com vigência no período a que se refere a dívida executada, não há como acolher o pedido de reconhecimento de imunidade tributária.



    4. Exercido juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, para negar provimento à apelação.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, inciso II; e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal. Aduz que “o fato de o Supremo ter declarado constitucional o art. 55, II, da Lei 8.212/91 não significa que só tem imunidade quem tem CEBAS”, pois “o CEBAS não é constitutivo da imunidade, não sendo, pois, elemento indispensável à aplicação ou não da regra imunizante. Na verdade, como é declaratório, sua ausência pode ser suprida mediante rigoroso controle jurisdicional, como se busca neste caso, quando restar provado que todos os outros requisitos, que não o CEBAS em si, estão presentes”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/8/2017, Tema 32, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Na ocasião, a Corte declarou formalmente inconstitucional o art. 55 da Lei federal 8.212/1991. Não obstante, a Corte, em momento posterior, proveu em parte embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 566.622-ED, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 11/5/2020), para, atribuindo efeitos infringentes:



    “i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e



    ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação:



    ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” (grifei)



    Outrossim, no julgamento do RE 642.442-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 8/9/2011, Tema 459, esta Corte atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral à questão relativa à verificação do preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, por ser matéria de natureza infraconstitucional.



    In casu, exsurge que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente de forma a alcançar entendimento diverso do Tribunal a quo acerca da natureza jurídica do certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS e de seus efeitos para fins de fruição da imunidade tributária pretendida, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, cito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM FACE DA PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.539.537-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/10/2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - LEI Nº 12.101/2009 - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG - NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF - AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II - O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III - Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV - Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V - Agravo interno desprovido.” (RE 1.308.462-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/05/2021 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.” (RE 997.592-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 642.442, cuja ementa restou assim editada: ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.’ 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 848.643-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/2/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente